Tribunal: TJMMG
Processo: 2000529-21.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000529-21.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 15/04/2025 Publicação: 24/04/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADA ILEGIBILIDADE DE DOCUMENTOS. DOCUMENTOS LEVEMENTE COMPROMETIDOS, MAS SUFICIENTES À COMPREENSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR VÍCIO. NULIDADE RECONHECIDA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação anulatória de ato administrativo disciplinar, sob fundamento de que os documentos apresentados com a inicial seriam ilegíveis e, portanto, inviabilizariam o exercício da ampla defesa e o regular andamento do feito. O autor sustenta a suficiência e legibilidade dos documentos e aponta ausência de sua intimação pessoal para suprir eventual vício, conforme previsto no art. 485, § 1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos juntados à inicial são aptos à análise do pedido formulado; (ii) definir se a extinção do feito sem resolução de mérito poderia ocorrer sem a intimação pessoal da parte autora para suprir eventual vício, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os documentos anexados à inicial — notadamente o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria nº 115.480/2020 — são legíveis, permitindo a identificação dos fatos apurados, da punição aplicada, da motivação do ato administrativo e dos recursos interpostos, sendo aptos à instrução da demanda. 4. A extinção do feito com fundamento na ausência de documentos indispensáveis exige prévia intimação pessoal da parte autora, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, o que não se verificou no caso concreto. 5. A inobservância da norma processual que impõe a intimação pessoal da parte para suprimento de vícios configura nulidade absoluta, impondo a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento na ausência ou ilegitimidade de documentos essenciais exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora para suprir a deficiência, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. Documentos parcialmente comprometidos quanto à visualização não comprometem o andamento do feito se, no conjunto, são suficientes para o exame da matéria discutida na demanda. 3. A ausência de vício material nos documentos acostados à inicial impede a extinção prematura da ação, devendo o feito prosseguir com a regular formação do contraditório. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada expressamente nos autos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao apelo do autor, para anular a sentença objurgada, devendo os autos retornar para prosseguimento do feito, nos termos do voto do relator. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Gabriel Thayrone da Costa, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 115.480/2020 – 52º BPM. O militar, ora apelado, foi incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, por ter faltado ao serviço no dia 18 de outubro de 2020. Quanto aos fatos, o autor alega que realmente faltou no dia em questão, mas estava amparado por atestado médico que lhe conferia o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 direito a se ausentar do serviço no referido dia, e, assim, as punições relativas a 4 (quatro) dias de suspensão e ao decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional devem ser anuladas. Diz, ainda, que o atestado não foi homologado porque ele não conseguiu comparecer em tempo hábil para a perícia médica de homologação no prazo normativo, fato não impugnado pela administração militar nos autos do PCD supracitado. Com a inicial, vieram aos autos os documentos relativos ao procedimento administrativo sob análise, alguns poucos com deficiência de impressão. A douta Juíza de Direito Substituta da 2ª AJME, em análise prévia (Eventos 5 e 10), determinou ao autor que juntasse, novamente, os documentos do PCD em estudo, sob o fundamento de que os documentos contidos no Evento 1 – DOC7 a DOC11 – estão ilegíveis. Em sentença (Evento 15), a douta Juíza de Direito Substituta da 2ª AJME indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, uma vez que o autor não teria cumprido a determinação anterior e que os documentos juntados com a inicial são ilegíveis, impossibilitando a análise do feito. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 21), em cujas razões sustenta que os documentos permitem a plena visualização dos fatos e da punição, bem como do procedimento administrativo, pugnando pela nulidade da sentença, para que haja o prosseguimento do feito em primeira instância, até a prolação de sentença de mérito. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a questão é muito simples, muito fácil de se resolver. Com efeito, a análise dos documentos colacionados com a inicial da ação, especialmente no Evento 1 - DOC7 até DOC11 -, nos mostra que é plenamente possível ler e visualizar o procedimento administrativo, qual seja, o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 115.480/2020 – 52º BPM. Não consegui entender a extinção do feito sem resolução do mérito pela impossibilidade de leitura, data venia. Na verdade, consegui ler os documentos e entender perfeitamente os fatos, a transgressão, a punição, os motivos de decidir da administração TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 militar, os recursos, as decisões recursais, enfim, tudo que é necessário à boa medida de justiça para decidir. Em resumo, quero consignar que o fundamento da sentença não pode prosperar, pois os documentos juntados são legíveis e plenamente admissíveis para o fim a que se destinam, à exceção de um ou outro documento que não têm aptidão para prejudicar a análise e decisão acerca do objeto da ação. Ademais, não vi nos autos da ação de origem a intimação pessoal do autor para suprir a falta relativa ao cumprimento da determinação do juízo, uma vez que seu procurador não o teria feito. A nossa lei instrumental civil, Código de Processo Civil, determina a intimação pessoal da parte em tal situação, conforme o seu art. 485, III, e § 1º. E a observância dessa regra normativa é imperativa, não representando uma mera faculdade para o julgador. Ante o exposto, dou provimento ao apelo do autor, e, por conseguinte, anulo a sentença objurgada, para que o feito tenha regular processamento, com a intimação do réu para oferta da contestação, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos até o final, quando se espera que, na ausência de vícios efetivos, haja a prolação de nova sentença, agora com resolução do mérito. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, dar provimento ao presente recurso e anular a r. sentença impugnada. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para dar provimento ao recurso do autor e anular a sentença de primeiro grau, com o retorno dos autos para prosseguimento do feito. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de abril de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator